Tribunal: TJPA
Processo: 0025876-14.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025876-14.2010.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA PEREIRA PAYSANO DA SILVA, SERGIO AUGUSTO CALDERARO DA SILVA

APELADO: CLEUMA DA SILVEIRA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0025876-14.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE:
Sérgio Augusto Calderaro da Silva e Luciana Pereira Paysano da Silva

RECORRIDO:
Cleuma da Silveira Pantoja

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Processo Civil. Embargos de Declaração. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sérgio Augusto Calderaro da Silva e Luciana Pereira Paysano da Silva, visando à integração do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de parcial procedência em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões levantadas pelos embargantes consistem em:

(i) alegada omissão quanto à cláusula contratual que vedaria a prorrogação automática da locação;

(ii) suposta contradição na análise do recibo de entrega das chaves;

(iii) ausência de manifestação sobre a validade de confissão de dívida firmada por terceiro;

(iv) suposto erro material na condenação de Luciana Pereira Paysano da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou todos os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

4. Embargos opostos com nítido caráter infringente, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio deste recurso, quando inexistente um dos vícios do artigo 1.022 do CPC/15.

5. O prequestionamento implícito resta atendido pelo enfrentamento claro e suficiente das teses jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0025876-14.2010.8.14.0301, em que figuram como embargantes Sérgio Augusto Calderaro da Silva e Luciana Pereira Paysano da Silva, e como embargada Cleuma da Silveira Pantoja.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator, que passa a integrar o presente julgado.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Sérgio Augusto Calderaro da Silva
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios
, ajuizada por Cleuma da Silveira Pantoja, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prorrogação legal do contrato de locação inicialmente firmado entre as partes e condenando o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos entre
28/02/2010 e 10/06/2010
, no valor de
R$ 850,00 mensais
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês; correção monetária pelo IGP-M; multa contratual de 10%; com compensação parcial pelo valor da caução atualizada (R$ 1.820,53);

Tendo, por outro lado, julgado
improcedentes os pedidos relacionados a taxas condominiais e honorários contratuais
.

A sentença fundamentou-se, especialmente, na
presunção legal de prorrogação da locação por prazo indeterminado
, nos termos do art. 46, §1º da Lei nº 8.245/91, e na
ausência de impugnação válida ao recibo de entrega das chaves datado de 10/06/2010
, mesmo tendo sido subscrito por terceiro.

A apelação foi devidamente julgada em acórdão de ID 29529886 mantendo na íntegra a sentença vergastada.

Desta decisão os apelantes opuseram os
Embargos de Declaração
, sob a alegação de: (i)
omissão
quanto à cláusula contratual que vedava expressamente a prorrogação automática da locação; (ii)
contradição
na análise do recibo de entrega das chaves, que teria sido considerado válido mesmo subscrito por terceiro estranho à relação jurídica; (iii)
omissão
sobre a validade da confissão de dívida firmada por pessoa sem poderes, à luz dos arts. 104 e 166 do Código Civil;
(iv)
erro material
na suposta condenação solidária de Luciana Paysano, o que, segundo os Embargantes, deveria ser corrigido com exclusão do nome da embargante da condenação.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos,
com atribuição de efeitos modificativos
, e o
prequestionamento
expresso dos seguintes dispositivos: art. 46, §1º, da Lei 8.245/91; arts. 104 e 166 do CC; art. 1.022 do CPC; art. 93, IX, da CF; e art. 5º, II, LIV e LV, da CF.

A
embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração
(Id. 30025836), nas quais sustenta a
inexistência de qualquer omissão, contradição ou erro material
no acórdão embargado, que teria enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões postas. Reitera os argumentos lançados em fase de réplica, contrarrazões à apelação e aos presentes embargos, e requer a condenação dos embargantes
por litigância de má-fé
, nos termos dos arts. 1.026, §2º, e 81 do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes
Embargos de Declaração
, opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No entanto,
nego-lhes provimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

Alega a parte embargante a existência de
omissões, contradições e erro material
no acórdão embargado.

Pois bem.

Conforme se extrai da leitura do
acórdão embargado
, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício que enseje a oposição de embargos de declaração. Ao contrário,
todas as matérias foram devidamente enfrentadas
, com fundamentação clara e adequada, atendendo ao comando do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto ao
primeiro ponto
, relativo à alegada omissão sobre a cláusula contratual que vedaria a prorrogação automática, o voto condutor enfrentou expressamente o tema, registrando que a permanência do locatário no imóvel por mais de 30 (trinta) dias após o término do contrato,
sem oposição expressa do locador
, acarreta
a prorrogação legal da locação por prazo indeterminado
, nos termos do art. 46, §1º, da Lei nº 8.245/91, ainda que haja disposição contratual em sentido diverso.

Portanto,
não há omissão
, mas sim
descontentamento
da parte com a fundamentação adotada, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

No que tange à
alegada contradição na análise do recibo de entrega das chaves
, também não assiste razão aos embargantes. O acórdão é cristalino ao consignar que a assinatura do recibo por terceiro
não afasta sua validade
, ante a
ausência de impugnação quanto ao conteúdo do documento
, que, inclusive,
favorece o próprio locatário
ao delimitar o termo final da obrigação. Nada há de contraditório nesse ponto: trata-se de juízo valorativo fundamentado sobre a eficácia probatória do documento, em consonância com os princípios da boa-fé e da instrumentalidade.

Sobre a
confissão de dívida firmada por terceiro
, igualmente inexiste omissão. O julgado embargado esclareceu que
não se baseou nesse documento para a condenação
, e sim na prova da
posse continuada do imóvel
e na
ausência de pagamento dos aluguéis
, devidamente demonstrados por planilhas de cálculo não impugnadas e pelo próprio comportamento do locatário.

Quanto ao
erro material alegado na condenação de Luciana Pereira Paysano da Silva
, inexiste comando condenatório em seu desfavor no acórdão embargado. A decisão de origem, inclusive, reconheceu expressamente que a demanda foi ajuizada apenas contra Sérgio Augusto Calderaro da Silva, sendo a menção ao nome da embargante decorrente de questão cadastral ou de sua condição de cônjuge, não havendo título judicial contra ela. Portanto, não há que se falar em erro material a ser sanado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas rejeito-os
, por inexistência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Condeno a parte embargante em multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025